Tribunal: TJES
Processo: 0006244-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006244-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONATHAS FEITOZA MENDES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006244-69.2022.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JONATHAS FEITOSA MENDES

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JONATHAS FEITOSA MENDES

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO: ACOLHIDA. MÉRITO: RECEPTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO. PROVA INDIRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DA POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL. DOSIMETRIA. REVISÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e por JONATHAS FEITOZA MENDES em face de sentença que condenou o réu por receptação de aparelho celular (art. 180, caput, do Código Penal) e o absolveu da imputação de receptação de veículo automotor (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) aferir a tempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa; (ii) no mérito, definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo do agente na receptação do veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação nos processos que tramitam em meio eletrônico (PJe) ocorre com a consulta ao teor do ato no portal próprio ou, caso esta não ocorra, com o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos do envio da comunicação, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação em órgão oficial.

Constitui ônus processual do advogado o acompanhamento das intimações pelo sistema eletrônico, não havendo amparo para o pedido de reabertura de prazo recursal fundamentado na ausência de publicação no Diário de Justiça. O recurso defensivo, interposto após o decurso do prazo legal, é manifestamente intempestivo.

No crime de receptação, a prova do dolo, consistente na ciência da origem ilícita do bem, pode ser aferida por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta do agente e a apreensão do objeto.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo à defesa demonstrar uma versão plausível para a posse.

A narrativa exculpatória do réu, de que adquiriu o veículo em um leilão, revela-se fantasiosa e factualmente impossível, pois o roubo do automóvel ocorreu em data posterior à do suposto leilão. Tal versão, ao invés de gerar dúvida, reforça a convicção sobre a ciência da ilicitude.

O dolo do agente na receptação do veículo está comprovado por um mosaico de elementos concretos: (i) a posse de um bem com múltiplas e grosseiras adulterações (chassi suprimido, QR-code das placas danificado, incongruência entre o ano do modelo e a data de fabricação das peças); (ii) os depoimentos coesos dos agentes públicos que efetuaram a abordagem; e (iii) a apresentação de justificativa inverossímil pelo réu.

Impõe-se a revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade com base, respectivamente, em fundamentação genérica ("dolo extremo") e na existência de condenações anteriores, as quais devem ser utilizadas apenas como maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
. Recalculada a pena-base para cada um dos crimes de receptação e, em seguida, somadas as reprimendas em razão do concurso material de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defesa não conhecido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

Nos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do portal próprio prevalece sobre a publicação em órgão oficial para a contagem dos prazos recursais, conforme o art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo ônus do advogado o acompanhamento das comunicações processuais no respectivo sistema.

No crime de receptação (art. 180 do Código Penal), a apreensão de bem de origem criminosa na posse do réu inverte o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa crível para a posse, sob pena de se presumir o dolo.

A apresentação de versão exculpatória inverossímil e factualmente impossível pelo réu atua como elemento indiciário que, somado a outras provas, reforça a convicção sobre a ciência da origem ilícita do bem.

Condenações transitadas em julgado não utilizadas para configurar a reincidência devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, sendo vedada a utilização para negativar o vetor da personalidade, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: arts. 59, 69 e 180, caput. Código de Processo Penal: art. 386, VII. Lei nº 11.419/2006: art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ. STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP. STJ, EREsp n. 1.688.077/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006244-69.2022.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JONATHAS FEITOSA MENDES

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JONATHAS FEITOSA MENDES

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E JONATHAS FEITOSA MENDES

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara Criminal de Vi
la Velha
(ID 13240525), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação de aparelho celular), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, absolvendo-o da imputação de receptação do veículo VW/Amarok, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 13240527), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado também pela receptação do veículo, ao argumento de que as provas dos autos, em especial a prova testemunhal e os indícios circunstanciais, demonstram de forma inequívoca o dolo do agente.

A defesa técnica de JONATHAS FEITOZA MENDES, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID 13240538), o qual não foi recebido pelo juízo
a quo
por intempestividade, conforme certidão e decisão constantes dos autos (IDs 13240544 e 13240546).

Contrarrazões da Defesa (ID 13240547), em que pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da absolvição quanto ao veículo por ausência de prova do dolo.

Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça (ID 13623710), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, e pelo não conhecimento do recurso defensivo.

Narra-se n
a denúncia que,
no dia 13 de agosto de 2022, em Vila Velha/ES, JONATHAS FEITOZA MENDES foi abordado por agentes da Guarda Municipal enquanto conduzia um veículo VW/Amarok, ciente de que se tratava de produto de crime. Durante a fiscalização, constatou-se que o veículo possuía múltiplos sinais de adulteração e restrição de furto/roubo. Na mesma ocasião, foi encontrado em sua posse um aparelho celular Samsung S20, que também era produto de crime.

Devidamente processado, o réu foi
condenado pela prática do crime de receptação do aparelho celular e absolvido da imputação de receptação do veículo.

1. Da Admissibilidade Recursal

De início, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade de ambos os apelos.

O
recurso interposto pelo Ministério Público
preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos, sendo tempestivo e adequado, razão pela qual dele
conheço
.

Por outro lado,
o recurso de apelação interposto pela

Defesa
de JONATHAS FEITOZA MENDES (ID 55271157) não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Conforme certificado pela Secretaria da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 13240544) e decidido pelo juízo
a quo
(ID 62085267), o apelo é
manifestamente intempestivo
.

Em sua petição de interposição (ID 13240538), a douta Defesa Técnica sustenta a tese de que não teria sido intimada da r. Sentença condenatória, o que pretende demonstrar a partir de extratos do Portal de Publicações da OAB/ES, os quais referem-se a publicações no Diário de Justiça. Assim, com base nessa premissa, requer o conhecimento de seu apelo e a concessão de novo prazo para apresentar razões.

O argumento defensivo não encontra amparo na legislação que rege o processo eletrônico, especificamente a Lei nº 11.419/2006, que em seu artigo 5º estabelece, de forma inequívoca, a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação em órgão oficial:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Assim, nos processos que tramitam em meio eletrônico (PJe), a intimação se perfectibiliza com a consulta ao teor do ato no portal próprio ou, na ausência desta, com o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação (intimação tácita), nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada por meio do portal eletrônico do respectivo Tribunal é o ato processual válido para dar início à contagem do prazo recursal, sendo
desnecessária e dispensável a sua publicação concomitante no Diário da Justiça Eletrônico
.

Nesses termos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.788.827/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 19/5/2021.)

Portanto, constitui ônus processual do advogado devidamente constituído nos autos acompanhar as publicações e intimações por meio do sistema eletrônico, não havendo que se falar em reabertura de prazo em razão de suposta expectativa de publicação por outro meio.

Na hipótese dos autos, a Sentença foi lançada no PJE em 09/10/2024 e a intimação eletrônica expedida em 18/10/2024 (ID 13240526) para intimação das partes, tendo o prazo para a defesa de Jonathas Feitosa Mendes decorrido em 11/11/2024 (ID 40822485), porém, o apelo foi interposto somente em 26/11/2024, revelando-se, claramente, intempestivo.

Pelo exposto, ratifica-se a decisão de primeiro grau e
não se conhece do Recurso de Apelação interposto pela Defesa de JONATHAS FEITOZA MENDES
, por sua manifesta intempestividade.

2. Do Mérito do Recurso Ministerial

Quanto ao crime de receptação, cinge-se a controvérsia recursal a definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo do apelado também quanto à receptação do veículo VW/Amarok, crime pelo qual foi absolvido na Sentença.

Observa-se que o crime de receptação é classificado como acessório, pressupondo a existência de um delito antecedente, cuja comprovação da materialidade é suficiente.

A materialidade do crime antecedente (roubo) e do próprio delito de receptação está devidamente ancorada no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão e, de forma contundente, no Laudo de Exame de Veículo Automotor (ID 13239081, vol. 01, parte 01, fls. 202/205), o qual confirmou, com rigor técnico, a adulteração de sinais identificadores, notadamente a supressão do chassi original.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, sendo o apelado flagrado na condução do automóvel. A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na comprovação do elemento subjetivo do tipo: o dolo.

Assim, no que tange ao elemento subjetivo, a consumação do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem.

Contudo, a prova deste conhecimento é frequentemente complexa, devendo ser aferida por meios indiretos, a partir da valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvem o delito e a própria conduta do agente. Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu deve ser confrontada com o restante do acervo probatório.

Ressalte-se que a
orientação jurisprudencial
da Corte Cidadã
é no sentido de que, "
quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão

do ônus

da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Caberia ao apelante, portanto, produzir prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Em seu interrogatório, o apelado teceu uma narrativa exculpatória fantasiosa, alegando ter adquirido o veículo de um indivíduo conhecido apenas como "Rodrigo", que o teria comprado em um leilão.

Destaque-se que tal narrativa, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo e por se encontrar em total dissonância com as regras de experiência comum (
id quod plerumque accidit
), não possui o condão de afastar a responsabilidade penal, aliás, revela-se não apenas frágil, mas factualmente impossível.

A análise pormenorizada dos depoimentos dos agentes públicos, quando confrontada com a prova pericial e a inverossímil versão do réu, elide qualquer dúvida razoável que pudesse militar em seu favor.

O Guarda Municipal Fabrício Leite Machado, em seu depoimento, foi claro ao descrever as circunstâncias que motivaram a abordagem, as quais, por si sós, já indicavam a irregularidade do veículo.

Segundo o agente, a equipe policial, ao patrulhar a Avenida Califórnia, visualizou o veículo VW Amarok e notou, de pronto, que este possuía
"indícios de adulteração nos dispositivos identificadores dos vidros"
. Após a abordagem, uma série de adulterações grosseiras foi constatada: o QR-Code de ambas as placas estava danificado, com o claro intuito de "impossibilitar a leitura"; a numeração do chassi encontrava-se
"suprimida por meio de abrasão"
; e, ademais, foi verificada uma evidente incongruência temporal, visto que a placa indicava um modelo do ano 2012/2013, enquanto os agregados do veículo apresentavam data de fabricação de 2016.

Ademais, o depoimento do Guarda Municipal George Wildne Freitas da Silva, corrobora integralmente a narrativa, acrescentando um detalhe crucial:
"foi encontrada no veículo uma etiqueta que possibilitou sua identificação como uma AMAROK que teria sido roubado em Cariacica"
.

Nesse diapasão, a tese absolutória de que um "homem médio" não perceberia a fraude mostra-se frágil, na medida em que não se trata de um único defeito oculto, mas de uma multiplicidade de adulterações grosseiras e aparentes: vidros com sinais de manipulação, QR-Code propositalmente danificado e, o mais grave, a supressão do chassi, principal sinal identificador do veículo, confirmada pelo Laudo Pericial.

Assim, tais elementos, somados à discrepância de anos entre as peças e a placa, constituem um conjunto de "bandeiras vermelhas" que qualquer adquirente minimamente diligente notaria, afastando a alegação de boa-fé.

Além disso, a versão do apelado, longe de gerar dúvida, atua como um verdadeiro reforço à convicção de seu dolo.

Ora, a narrativa de aquisição por meio de um "amigo de amigo", em uma transação de alto valor (R$ 90.000,00) sem qualquer formalidade ou documentação, e a justificativa de que o veículo teria vindo de um leilão, são desmentidas pela cronologia dos fatos, uma vez que o roubo do automóvel (27/01/2022) é posterior à data do suposto leilão (13/04/2020). Tal impossibilidade fática demonstra que o réu não apenas falhou em provar sua boa-fé, mas que criou uma versão deliberadamente falsa para ocultar a ciência da origem criminosa do bem.

Destarte, a prova do dolo não se baseia em mera presunção, mas em um mosaico de elementos concretos:
(i)
a posse de um veículo com múltiplas e ostensivas adulterações;
(ii)
os depoimentos coesos e detalhados dos agentes de segurança;
(iii)
as circunstâncias da aquisição (preço vil, informalidade); e
(iv)
a apresentação de uma justificativa faticamente impossível pelo réu.

Diante do exposto, assiste razão ao apelo ministerial, cumprindo reformar a Sentença,
para condenar o réu Jonathas Feitosa Mendes pelo crime do
artigo 180, do C
ódigo
P
enal
,

quanto à receptação do veículo, na forma do art. 69, do Código Penal, em relação à receptação do celular.

Prossigo com a dosimetria.

A sentença fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela receptação do celular, em razão da negativação de três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Neste ponto observo que, a par do não conhecimento do recurso defensivo, identifiquei equívocos evidentes na 1ª fase da dosimetria. Ademais, considerando que será realizada dosimetria para outro crime de receptação, a fundamentação das circunstâncias judiciais para os dois crimes deve guardar similitude e coerência.

Destaco que, quanto à culpabilidade, o magistrado apenas apontou que o réu agiu com
“dolo extremo”
, sendo, portanto, fundamento inidôneo. Em análise dos autos, não identifiquei outros elementos aptos a justificar a negativação de tal vetor, assim, reputo-o neutro quanto aos dois crimes.

No que tange aos antecedentes, utilizada a reincidência do apelado (GE nº 00037048720188080035), elemento não valorado na 2ª fase da dosimetria, assim, mantenho-o como negativo para as duas receptações.

Quanto à personalidade, justificou que
“
voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível”.

Entretanto, tal fundamento encontra-se em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
a qual
“
estabelece que condenações transitadas em julgado, quando não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas a título de maus antecedentes e não como fundamento para desvalorar a personalidade do agente, sob pena de bis in idem”
(EREsp n. 1.688.077/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/8/2019).

As demais circunstâncias não foram desvaloradas.

Assim, considerando a manutenção de apenas uma delas como desfavorável (antecedentes), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cada crime de receptação pelo qual fora condenado, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em consonância com a jurisprudência pátria.

Tendo em vista que não foram reconhecidas atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, mas diante do concurso material de crimes aplicado à hipótese, nos termos do art. 69, do Código Penal,
torno definitiva a pena total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, considerando o
quantum
de pena imposta e
que tal ponto não fora objeto do recurso ministerial.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela Defesa de JONATHAS FEITOZA MENDES, por sua manifesta intempestividade, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para, reformando parcialmente a r. Sentença:

a) CONDENAR
o réu JONATHAS FEITOZA MENDES também como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, em relação ao veículo VW/Amarok;

b) REDIMENSIONAR
a pena total do réu para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)